Tribunal: TJMT
Processo: 1031052-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031052-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO), OSEAS BISPO DOS SANTOS NETO - CPF: 010.524.407-46 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. INVASÃO POR TERCEIROS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, lavrado em razão de supressão de vegetação nativa em área de reserva legal. A sentença declarou a nulidade do auto de infração ao reconhecer que a área degradada estava ocupada por terceiros invasores, fato comunicado às autoridades e objeto de ação possessória desde 2014, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a natureza da responsabilidade administrativa por infração ambiental; (
ii
) verificar a necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental; (
iii
) analisar se a ocupação irregular por terceiros exclui a responsabilidade administrativa do proprietário; e (
iv
) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, diferenciando-se da responsabilidade civil por dano ambiental. Enquanto a responsabilidade civil é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, a responsabilidade administrativa sancionatória exige demonstração do elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

4.
A aplicação de sanções administrativas pressupõe observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o resultado danoso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A comprovação da invasão da área por terceiros, mediante ação possessória ajuizada desde 2014, comunicação formal ao órgão ambiental e adoção de medidas judiciais e administrativas, afasta a alegação de omissão culposa e demonstra a ausência de vínculo entre a conduta da proprietária e o dano verificado.

6.
A teoria do risco integral, embora aplicável à responsabilidade civil, não se estende à responsabilidade administrativa ambiental, que é regida pelos pressupostos da culpabilidade e da legalidade estrita, sob pena de comprometer os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

7.
Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcionais à complexidade da demanda e à atuação técnica desenvolvida. A aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC é medida excepcional, restrita a causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano verificado, diferenciando-se da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental. 2. A comprovação da invasão da área por terceiros, acompanhada da adoção de medidas judiciais e administrativas pelo proprietário, afasta a responsabilidade administrativa, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental. 3. A teoria do risco integral não se aplica à responsabilidade administrativa sancionatória, que deve respeitar os princípios da culpabilidade, proporcionalidade e legalidade estrita.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.401.500/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016; STJ, REsp 1.645.049/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min
istra
Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação anulatória
no
1031052-51.2024.8.11.0041
,
proposta por
FURNAS

CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
,
objetivando a
invalidação do Auto de Infração

no 200432514,
lavrado
em razão
da suposta supressão de vegetação nativa em área de Reserva Legal, correspondente a 7,56 hectares, localizada na Fazenda
Pary
, município de
Alto Paraguai/MT.

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o
a
uto de
i
nfração
em questão
. Entendeu o juízo
de origem
que a responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de culpa, inexistente no caso, pois a área degradada estava ocupada por terceiros, fato comunicado às autoridades e objeto de ação possessória desde 2014. O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Irresignado
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese
:
(
i) que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, dispensando culpa;
(
ii
) que, conforme o art. 3o, IV, da Lei 6.938/1981, o poluidor inclui quem contribui indiretamente para o dano;
(
iii
) que, sendo a
a
pelada proprietária da área, responde pela reparação, ainda que não tenha cometido o ato lesivo
,
diante d
a
responsabilidade
propter rem
e solidária;
(
i
v
) que a alegada invasão de terceiros não exclui o dever de vigilância;

e
(
v) que os honorários fixados são excessivos e devem ser reduzidos com base na equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

A
a
pelada apresentou contrarrazões requerendo o
não
provimento do recurso, alegando:
(
i) que, embora a responsabilidade seja objetiva, é necessário o nexo causal entre a conduta e o dano;
(
ii
) que a área autuada estava invadida, sem sua ciência ou consentimento;
(
iii
) que adotou medidas judiciais e administrativas para retomar a posse, afastando qualquer omissão;
(
iv
) que não há vínculo entre sua atuação e o dano ambiental;
e (
v) que os honorários foram fixados adequadamente, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
regularmente intimad
a
,
deixou de se manifestar
a respeito do mérito da controvérsia,
por entender ausente interesse público direto
a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

c
uida-se de apelação
cível
interpost
a
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos d
a
ação anulatória
no 1031052-51.2024.8.11.0041
,
proposta por
FURNAS

CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Na decisão recorrida, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração no 200432514, ao considerar que a responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de culpa, inexistente no caso, diante da ocupação da área por terceiros, fato comunicado às autoridades e objeto de ação possessória desde 2014. O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

O apelante, por sua vez, sustenta a responsabilidade objetiva ambiental, com base na teoria do risco integral (
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei

6.938/1981), alegando que o proprietário responde pelos danos independentemente de
culpa. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com base no critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Pois bem.

1. Da
Responsabilidade Administrativa
por Infração
Ambiental
: Natureza Subjetiva e Exigência de
Nexo Causal

A controvérsia reside na natureza da responsabilidade administrativa ambiental e na exigência de vínculo entre a conduta do autuado e o dano verificado.

Com efeito, a
responsabilidade civil
por dano ambiental, regida pelo art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 e pelo art. 225, § 3o, da Constituição Federal, possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, dispensando a demonstração de culpa ou dolo do agente poluidor. Tal regime visa assegurar a integral reparação do dano ao meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e indisponível, essencial à sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

Diversamente, a
responsabilidade administrativa
por infração ambiental, que se materializa na aplicação de sanções punitivas pela Administração Pública, exige a demonstração do elemento subjetivo, isto é, a comprovação de que o agente autuado praticou a conduta ilícita com culpa ou dolo, ou, ao menos, que contribuiu direta ou indiretamente para sua ocorrência.

Essa distinção decorre da própria natureza sancionatória do poder de polícia ambiental, que impõe penalidades administrativas como multas, embargos e interdições. A aplicação de sanções administrativas pressupõe a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a demonstração do nexo causal entre a conduta do administrado e o resultado lesivo.

Nessa esteira, a
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
distingue a responsabilidade civil objetiva pela reparação de danos ambientais da responsabilidade administrativa, que exige demonstração de culpa ou dolo. A responsabilização administrativa pressupõe nexo causal entre a conduta do autuado e o dano, conforme precedentes do STJ (
REsp 1
.
401
.
500
/
PR
,

R
el
.
Min
.
Herman Benjamin
,
Segunda Turma,
julgado em
16/08/2016
;
REsp 1.645.049/RJ,
Rel.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
0
2/
0
8/2022
).

A sentença recorrida acolheu corretamente essa orientação jurisprudencial ao reconhecer que a responsabilidade administrativa por infração ambiental obedece à sistemática da teoria da culpabilidade, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

2. Da Comprovação do Fato de Terceiro e da Diligência da Apelada

A apelada foi autuada por suposto desmatamento de 7,56 hectares de vegetação nativa em área de Reserva Legal, sem autorização do órgão competente. Contudo, os autos revelam que o desmatamento decorreu da atuação exclusiva de terceiros invasores, que ocupam irregularmente a área desde 2014.

Para comprovar tal circunstância, a apelada apresentou cópia da
a
ção de
r
eintegração de
p
osse no 0003456-72.2014.8.11.0005, ajuizada ainda em 2014, e documentos que demonstram a comunicação formal à SEMA/MT sobre a invasão, em 17 de junho de 2015 (Id. 313660883, págs. 36/38). O órgão ambiental, inclusive, participou de audiência conciliatória na referida ação, realizada em 25/10/2018 (Id. 313660882, págs. 02/03), evidenciando seu conhecimento da situação.

Relatórios técnicos, atas notariais e boletins de ocorrência confirmam a ocupação irregular e a autoria do dano ambiental por terceiros, sem qualquer contribuição, direta ou indireta, da apelada. Além disso, a adoção imediata de medidas judiciais e extrajudiciais afasta a alegação de omissão culposa (culpa
in vigilando
).

A tese de responsabilização pela simples condição de proprietária, com base na obrigação
propter rem
, não se aplica à esfera administrativa sancionatória, restrita a condutas dolosas ou culposas. Mesmo na seara civil, admite-se a exclusão de responsabilidade em casos de fato exclusivo de terceiro, conforme entendimento do STJ no REsp
1.953.359/SP,
de r
el
atoria da

Ministra Assusete Magalhães,
julgado pela
Primeira Seção

em 13/9/2023
– Tema 1.204.

3. Da Inaplicabilidade da Teoria do Risco Integral

A teoria do risco integral, embora aplicável à responsabilidade civil, não se estende à responsabilidade administrativa ambiental, que é regida por pressupostos distintos, entre eles a culpabilidade e a legalidade estrita.

Na seara administrativa, a imposição de sanções deve respeitar o devido processo legal e estar fundamentada na conduta culposa ou dolosa do autuado, além da demonstração de nexo causal. Admitir a responsabilização automática com base na teoria do risco integral comprometeria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, ensejando sanções injustas.

No caso em apreço, a apelada demonstrou conduta diligente, adoção de medidas judiciais e administrativas para reaver a posse da área e cessar os danos. Assim, não há que se falar em responsabilização administrativa por atos de terceiros sobre os quais não exercia controle.

4. Da
Insubsistência do Pedido Subsidiário de Redução dos Honorários

O apelante, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 37.800,00), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Entretanto, a aplicação da equidade é medida excepcional, restrita a causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo — o que não se verifica no caso concreto. A verba fixada (R$ 7.560,00) encontra-se dentro dos parâmetros legais e é proporcional à complexidade da demanda, à atuação técnica da apelada e ao tempo de tramitação do feito.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que, sendo o valor da causa líquido e mensurável, devem ser aplicados os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (
N.U
. 1000508-07.2023.8.11.0109, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28/09/2025;
N.U
. 1023180-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/09/2025).

Assim, os honorários foram fixados de forma adequada, conforme os critérios legais e a jurisprudência dominante, não havendo razão para a redução pretendida.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo-se
inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixados no percentual máximo de 20% previsto no Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025